Tribunal: TJPA
Processo: 0812294-89.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812294-89.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIO MATOS COUTINHO

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO DE PEDIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO A APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS, PARA INSTRUÇÃO DE POSTERIOR EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ORDEM JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DAS FICHAS. DETERMINAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO. ACERTO QUANTO AO INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DE RECUSA POR PARTE DO ESTADO. FICHAS FINANCEIRAS QUE PODEM SER OBTIDAS POR SIMPLES REQUERIMENTO JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. EQUÍVOCO DO JUÍZO
A

QUO
QUANTO À DETERMINAÇÃO PARA ADEQUAR O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO ANALISADO COMO SE FOSSE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. NECESSIDADE DE REFORMA NESSE PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu pedido de requisição judicial de documentos (fichas financeiras) e determinou a adequação da petição de cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

2.

Conforme se depreende da detida leitura da referida petição, o agravante, que é militar, pediu o cumprimento de obrigação de fazer (efetivação de promoções em ressarcimento de preterição) e, no mesmo ato, com o intuito de promover posterior execução por quantia certa (diferenças salariais retroativas), formulou requerimento para que fosse determinado ao Estado a apresentação das fichas financeiras de evolução salarial do próprio exequente e do Oficial indicado como paradigma, sob pena de aplicação de multa diária.

3.

O juízo a quo indeferiu o pedido de ordem judicial para apresentação de fichas financeiras e determinou a adequação do pedido de cumprimento de sentença por entender que estavam ausentes os pressupostos do art. 534 do CPC. A pretensão recursal do agravante consistiu em reformar integralmente a decisão atacada, de modo que seus pedidos fossem deferidos e o cumprimento de obrigação de fazer fosse processado.

4.

O juízo de origem agiu acertadamente ao indeferir o pedido de determinação judicial para que o Estado apresentasse fichas financeiras sob pena de pagamento de multa. Em primeiro lugar, tais fichas podem ser obtidas pelo militar mediante simples requerimento administrativo dirigido ao órgão competente. Em segundo, quando o pedido de ordem judicial foi formulado, não foi demonstrada qualquer recusa ou resistência do Estado em fornecer os documentos pretendidos.

5.

Entretanto, o juízo
a quo
procedeu de forma equivocada ao determinar a adequação do pedido de cumprimento. O exequente / agravante pretendia executar obrigação de fazer consubstanciada na correta efetivação de promoções de militares. Contudo, o juízo de origem tratou o referido pedido como se fosse uma execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, inclusive invocando o art. 534 do CPC.

6.

Portanto, deve ser mantido o indeferimento de ordem judicial para apresentação de documentos que não foram solicitados pela via administrativa, cabendo apenas a reforma parcial da decisão recorrida, especificamente no que se refere à determinação para adequar o pedido de cumprimento de sentença.

7.

Agravo conhecido e parcialmente provido para determinar o processamento regular do pedido de cumprimento de obrigação de fazer, com a consequente intimação do Estado para, no prazo de 30 (trinta) dias, exercer a faculdade de impugnar a pretensão executória, em conformidade com o art. 536, § 4º, do CPC e com os demais termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar parcial provimento para determinar o processamento regular do pedido de cumprimento de obrigação de fazer formulado pelo exequente/agravante, com a consequente intimação do Estado para, no prazo de 30 (trinta) dias, exercer a faculdade de impugnar a pretensão executória, em conformidade com o art. 536, § 4º, do CPC e com os demais termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 01/02/2021 a 08/02/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MARIO MATOS COUTINHO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que
indeferiu pedido de requisição judicial de documentos (fichas financeiras) e determinou a adequação da petição de cumprimento de sentença apresentada pelo agravante (ID 4156563).

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada pelo militar Mario Matos Coutinho, objetivando sua promoção em ressarcimento de preterição ocasionada por erro administrativo, nos termos da Lei Estadual nº. 5.249/85 (Processo nº. 0003193-20.2011.8.14.0006).

Os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes no julgamento da apelação interposta pelo militar, conforme consta no Acórdão ID 4156538, cujo trânsito em julgado se deu em 21.10.2019, conforme certidão ID 4156539.

O demandante apresentou pedido de cumprimento de sentença por meio da petição ID 4156540. Conforme se depreende da detida leitura daquela peça, o militar pediu o cumprimento da obrigação de fazer (efetivação das promoções) e, no mesmo ato, com o intuito de promover posterior execução por quantia certa, formulou requerimento para que fosse determinado ao Estado a apresentação das fichas financeiras de evolução salarial do próprio exequente e do Oficial indicado como paradigma, sob pena de aplicação de multa diária.

Ao apreciar a petição de cumprimento de sentença, o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

1. O Exeqüente requer o cumprimento de sentença, no entanto, deixou de apresentar os respectivos cálculos.

2. Indefiro o pedido de intimação do Executado para apresentar as fichas financeiras discriminando a evolução salarial nas diversas patentes, uma vez que é possível o Exequente obter tal informação, inclusive pelo portal da transparência.

3. Desse modo, não vislumbro preenchidos os pressupostos do artigo 534 do Código de Processo Civil.

4. Isto posto, intime-se o Exeqüente, para que proceda com a adequação do pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Após conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

AS DEMAIS VIAS DESTE SERVIRÃO DE OFICIO, MANDADO DO CITAÇO, PENHORA, AVALIAÇO, ARRESTO E REGISTRO.

Ananindeua – PA, 21/10/2020.

ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA

Juiz de Direito Titular da Fazenda Pública de Ananindeua

Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em resumo: a) Omissão do juízo quanto à intimação do executado para impugnar ou não o pedido de cumprimento de obrigação de fazer referente à efetivação das promoções em ressarcimento de preterição; b) Ilegalidade do indeferimento de determinação judicial para que o Estado apresentasse fichas financeiras sob pena de pagamento de multa; c) Necessidade de reforma da decisão agravada.

Inicialmente, o feito foi distribuído ao Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, o qual consignou a existência de prevenção e determinou a remessa dos autos a este gabinete (ID 4158667), tendo em vista minha atuação anterior como relatora da apelação interposta na fase de conhecimento.

Em despacho ID 4187823, consignei que não houve postulação de efeito suspensivo e determinei a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 4227016, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O feito não se enquadra nas hipóteses de intervenção do Ministério Público (art. 178 do CPC).

Eis o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reconheço a prevenção mencionada no despacho ID
4187823
, tendo em vista minha atuação anterior como relatora da apelação nº. 0003193-20.2011.8.14.0006.

Conheço do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MARIO MATOS COUTINHO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu pedido de requisição judicial de documentos (fichas financeiras) e determinou a adequação da petição de cumprimento de sentença apresentada pelo agravante
(ID 4156563).

Conforme mencionado no relatório, o demandante apresentou pedido de cumprimento de sentença por meio da petição ID 4156540.
Conforme se depreende da detida leitura daquela peça, o militar pediu o cumprimento de obrigação de fazer (efetivação de promoções) e, no mesmo ato, com o intuito de promover posterior execução por quantia certa (diferenças salariais retroativas), formulou requerimento para que fosse determinado ao Estado a apresentação das fichas financeiras de evolução salarial do próprio exequente e do Oficial indicado como paradigma, sob pena de aplicação de multa diária
.

Ao apreciar a petição de cumprimento de sentença, o juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

1. O Exeqüente requer o cumprimento de sentença, no entanto, deixou de apresentar os respectivos cálculos.

2. Indefiro o pedido de intimação do Executado para apresentar as fichas financeiras discriminando a evolução salarial nas diversas patentes, uma vez que é possível o Exequente obter tal informação, inclusive pelo portal da transparência.

3. Desse modo, não vislumbro preenchidos os pressupostos do artigo 534 do Código de Processo Civil.

4. Isto posto, intime-se o Exeqüente, para que proceda com a adequação do pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Após conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

AS DEMAIS VIAS DESTE SERVIRÃO DE OFICIO, MANDADO DO CITAÇO, PENHORA, AVALIAÇO, ARRESTO E REGISTRO.

Ananindeua – PA, 21/10/2020.

ADELINO ARRAIS GOMES DA SILVA

Juiz de Direito Titular da Fazenda Pública de Ananindeua

Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento,
arguindo, em resumo: a) Omissão do juízo quanto à intimação do executado para impugnar ou não o pedido de cumprimento de obrigação de fazer referente à efetivação das promoções em ressarcimento de preterição; b) Ilegalidade do indeferimento de determinação judicial para que o Estado apresentasse fichas financeiras sob pena de pagamento de multa; c) Necessidade de reforma da decisão agravada.

Passo à análise pontual das questões suscitadas no agravo.

A partir da acurada leitura da petição ID 4156540,
verifica-se que o agravante, de fato, formulou pedido de cumprimento de obrigação de fazer, objetivando compelir o Estado a efetivar promoções em conformidade com os termos do título executivo judicial.

Entretanto,
o juízo
a quo
, de forma equivocada, tratou o referido pedido como
cumprimento de sentença que impõe à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, inclusive invocando o art. 534 do CPC
,
cuja redação é a seguinte:

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo
:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 113 .

§ 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública. (Grifo nosso).

Embora o título executivo judicial (Acórdão ID 4156538) contemple obrigações de fazer e de pagar, na petição ID 4156540 o exequente deduziu apenas as seguintes pretensões: 1) Obter determinação judicial dirigida ao Estado, para que apresentasse fichas financeiras, de modo que pudesse utilizá-las para promover posterior execução da obrigação de pagar diferenças remuneratórias retroativas; 2) Executar obrigação de fazer
consubstanciada na correta efetivação de promoções
.

Assim, independentemente do indeferimento da requisição de fichas financeiras,
cabia ao juízo de origem determinar a intimação do Estado para exercer a faculdade de impugnar o pedido de cumprimento da obrigação de fazer (efetivação de promoções), o qual não depende da apresentação de cálculos e não é regido pelo art. 534 do CPC, mas sim pelo art. 536 do mesmo diploma. Destaca-se que, ao final da petição de cumprimento, o agravante formulou pedido expresso de intimação do Estado, para eventual apresentação de impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
, conforme se observa na página 3 do ID 4156540.

O art. 536, § 4º, do CPC estabelece que
“no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
aplica-se o art. 525, no que couber
”
(Grifo nosso). Por sua vez, o art. 525 do CPC, notadamente em seu
caput
e em seu § 1º, trata justamente da impugnação ao cumprimento de sentença, indicando as matérias que nela podem ser suscitadas:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar
:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (Grifo nosso).

Assim, a oportunidade para impugnação também é imprescindível nas execuções de obrigação de fazer ou de não fazer. Nesse sentido, cito os seguintes excertos doutrinários:

47. Extensão do sistema de impugnação ao cumprimento de sentença relativa a todas as modalidades de obrigação.

O art. 525 do NCPC, que regula a impugnação ao cumprimento de sentença, insere-se na matéria pertinente ao cumprimento de decisão que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa.

É claro, porém, que o cumprimento de outras modalidades de obrigação – como as de fazer, de não fazer ou de entregar coisa – não pode se desenvolver alheio à garantia do contraditório (CF, art. 5º, LV). Por isso, o NCPC prevê que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer aplica-se o art. 525, no que couber.
Previsão esta que o art. 538, § 3º, estende também ao procedimento relacionado com as sentenças pronunciadas sobre obrigação de entregar coisa.

Assim, qualquer que seja a modalidade de obrigação a executar, o cumprimento de sentença sempre haverá de respeitar o incidente de impugnação autorizado pelo art. 525
.

(Theodoro Júnior, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III
. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 112. Livro em formato epub/pdf). (Grifo nosso).

(...)
O § 4º do art. 536 reserva ao executado, pertinentemente, o direito de impugnar o cumprimento de sentença, o que, ao menos do ponto de vista textual, elimina incompreensível lacuna do CPC de 1973. A disciplina para tanto será a do art. 525
, inclusive no que diz respeito à possibilidade de a impugnação ser recebida com efeito suspensivo, hipótese em que, a título de garantia do juízo, o executado prestará caução diretamente proporcional à obrigação discutida e a eventuais perdas e danos (art. 525, § 6º).

(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil. 5. ed. Vol. Único. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 901-902. Livro em formato epub/pdf). (Grifo nosso).

Diante de tais considerações, conclui-se que o juízo
a quo
procedeu de forma equivocada ao analisar o pedido de cumprimento de obrigação de fazer à luz do art. 534 do CPC e ao determinar sua adequação, devendo a decisão ser reformada neste ponto, de modo que o Estado seja intimado para, querendo, apresentar impugnação à pretensão executória em comento.

Por outro lado,
o juízo de origem agiu acertadamente ao indeferir o pedido de
determinação judicial para que o Estado apresentasse fichas financeiras sob pena de pagamento de multa.

Em primeiro lugar, as referidas fichas financeiras podem ser obtidas pelo militar mediante simples requerimento administrativo dirigido ao órgão competente. Em segundo, quando o pedido de ordem judicial foi formulado, não foi demonstrada qualquer recusa ou resistência do Estado em fornecer os documentos pretendidos.

A atuação jurisdicional somente se justifica quando há uma pretensão resistida que caracterize ameaça a um direito ou a sua violação. O interesse processual de um pedido é verificado a partir da existência de três pilares: a necessidade, a utilidade e a adequação. Não havendo requerimento administrativo prévio, tampouco recusa ou resistência do Estado em fornecer as fichas financeiras pretendidas, não se verifica a existência de ameaça ou violação de direito que justifique a concessão de ordem judicial para apresentação dos referidos documentos, incluindo a cominação de multa.

Em outras palavras, a determinação judicial pleiteada, sob o aspecto do interesse processual, não se afigurava necessária, pois o próprio exequente poderia obter as mencionadas fichas financeiras por meio do simples exercício de seu direito constitucional de petição, apresentando sua solicitação ao órgão competente.

Outrossim, não seria proporcional ou razoável expedir ordem judicial, com cominação de multa, para apresentação de documentos cuja entrega voluntária sequer tinha sido oportunizada ao Estado. Para corroborar as assertivas acima, cito os seguintes julgados que envolvem situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
. 1. Consoante posicionamento adotado pelo STJ, no REsp Repetitivo nº 1.349.453/MS, era necessário, nas cautelares de exibição de documentos, a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 2.
Nas hipóteses como a presente, em que o pedido de produção antecipada de provas tem por objeto a exibição de documentos, o entendimento consubstanciado pelo STJ para as ações exibitórias deve ser estendido, por analogia, a este procedimento. 3. Ausente na hipótese pedido administrativo idôneo a ensejar o reconhecimento da pretensão resistida da parte ré, o que implica na extinção do feito sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual.
APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079397402, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 26/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70079397402 RS, Relator: Martin Schulze, Data de Julgamento: 26/03/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO IDÔNEO
. Conforme o art. 381, III, do NCPC, a produção antecipada de provas é admitida nos casos em que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação.
Todavia, consoante posicionamento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.349.453/MS, mostra-se necessário, nas cautelares de exibição de documentos, a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do pedido administrativo idôneo. Tratando-se de ação na qual o pedido de produção antecipada de provas tem por objeto a exibição de documentos, o entendimento consubstanciado pelo STJ para as ações exibitórias ajuizadas sob a égide do CPC/1973 deve ser estendido, por analogia, a tal ação, uma vez que ambas possuem a mesma finalidade. Ausente no caso em exame, pedido administrativo idôneo a ensejar o reconhecimento da pretensão resistida da parte ré, é caso de extinção do feito.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70081022519, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 15/05/2019).

(TJ-RS - AC: 70081022519 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 15/05/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/05/2019)

ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINSTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O interesse processual de agir está configurado na necessidade preeminente do requerimento administrativo, e sua ausência em regra configura a carência da ação, o que deve gerar a extinção do processo sem julgamento de mérito. Regra geral, então, apenas a negativa da administração enseja ao administrado interesse de buscar seu pleito judicialmente, já que o interesse de agir é pressuposto do direito de ação.

(TRF-4 - AC: 50098775720204047200 SC 5009877-57.2020.4.04.7200, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/10/2020, TERCEIRA TURMA). (Grifo nosso).

Portanto, deve ser mantido o indeferimento de ordem judicial para apresentação de documentos que não foram solicitados pela via administrativa, cabendo apenas a reforma parcial da decisão recorrida, especificamente no que se refere à determinação para adequar o pedido de cumprimento de sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para determinar o processamento regular do pedido de cumprimento de obrigação de fazer formulado pelo exequente/agravante, com a consequente intimação do Estado para, no prazo de 30 (trinta) dias, exercer a faculdade de impugnar a pretensão executória, em conformidade com o art. 536, § 4º, do CPC e com os demais termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/02/2021